Tribunal: TJMT
Processo: 1034674-46.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034674-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (APELADO), ENOCK CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 381.971.897-49 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELANTE), IEN COMUNICAÇÃO EIRELI - PORTAL ISSO É NOTÍCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - FATOS NÃO RELACIONADOS - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA - OFENSA À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - CONDUTAS DIVERSAS - PRIMEIRA VEICULAÇÃO - DEVER ÉTICO DE CHECAGEM DE FATOS - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS REQUERIDOS - MANUTENÇÃO QUANTO A UM DOS REQUERIDOS - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicação de matéria jornalística sobre fatos não relacionados e que permite inferir situação desabonadora foge à retratação dos fatos de maneira fidedigna e evidencia o abuso no direito de informar, que autoriza o deferimento da pretensão à reparação de danos morais diante da violação do direito personalíssimo do autor.

Verificada a existência de condutas diversas entre os requeridos, é caso de manter a condenação por danos morais apenas ao requerido que primeiro veiculou a notícia, sobre quem recai o dever ético da checagem de fatos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1034674-46.2021.8.11.0041

Apelantes:
Enock Cavalcanti da Silva, Alexandre Apra de Almeida e Alexandre Apra de Almeida – Me
(Portal Isso É Notícia)

Apelados:
Ziad Adnan Fares, Ziad A. Fares Publicidade – Epp

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de Enock Cavalcanti da Silva, Alexandre Apra de Almeida e
Alexandre Apra de Almeida – Me
(Portal Isso É Notícia).

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, que Ziad Adnan Fares e Ziad A. Fares Publicidade – Epp movem em face de
Enock Cavalcanti da Silva, Alexandre Apra de Almeida e Alexandre Apra de Almeida – Me
(Portal Isso É Notícia).

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) determinar que os requeridos excluam as postagens, objeto desta lide, de suas mídias sociais, blogs e do site “
issoénotícia
”;

b) conceder aos autores o direito de resposta proporcional ao agravo, com a mesma quantidade de publicações, a ser veiculado nas mesmas mídias em que foram disponibilizadas as matérias;

c) condenar os requeridos a pagar indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 30.000,00, na proporção de um terço para cada, da seguinte forma: R$ 10.000,00 a ser pago pelo requerido Enock Cavalcanti, R$ 10.000,00 a ser pago pelo requerido Alexandre Aprá e R$ 10.000,00 a ser pago pelo requerido
Alexandre Apra de Almeida – Me
(Portal Isso É Notícia).

d) determinar que sobre o valor dos danos morais, incida correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso; e

e) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 190222342): Sustentam que os contratos públicos firmados com o Governo do Estado de Mato Grosso, inclusive o contrato firmado pela empresa apelada (n° 009/2016), têm previsão de aplicação das normas estabelecidas pela Lei de Anticorrupção (12.846/2013), que impede, por classificar como ato lesivo à Administração Pública, o oferecimento de vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada.

Defendem que os agentes, servidores e autoridades públicas, bem como seus familiares, não podem receber presentes de fornecedores/prestadores de serviço público e entendem ser a primeira-dama servidora pública, por ter um gabinete na sede do Governo, onde faz os atendimentos voluntários.

Afirmam que, durante a vigência do contrato de publicidade firmado com o Governo do Estado, o apelado presenteou a à época primeira-dama do Estado com uma joia.

Relatam fatos relacionados ao processo licitatório de concorrência pública n° 001/2020, que foi objeto de questionamentos e foi posteriormente suspensa.

Em síntese, alegam que as condutas dos jornalistas apelantes, em suas publicações, tinham como objetivo cumprir o serviço de informar a população sobre fatos relevantes, que envolveram figuras públicas, com fundamento na liberdade de imprensa e no direito de informar fatos de interesse da sociedade.

Asseveram que as reportagens têm cunho informativo e investigativo, por cobrar providências dos órgãos de controle e sua censura não é democrática.

Requerem seja afastada a condenação por danos morais, já que não houve difamação das pessoas envolvidas.

Pugnam pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 190222346).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, que Ziad Adnan Fares e Ziad A. Fares Publicidade – Epp movem em face de
Enock Cavalcanti da Silva, Alexandre Apra de Almeida e Alexandre Apra de Almeida – Me
(Portal Isso É Notícia).

A lide gira em torno de pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer de exclusão de matérias jornalísticas e direito de resposta, fundada em publicações realizadas pelos apelados em sites e redes sociais.

A publicação realizada em 16.06.2021, no site “Isso é Notícia”, pelo requerido Alexandre Aprá de Almeida, tinha a manchete: “
Vencedor de licitação milionária do governo de MT presenteia primeira-dama com jóia. Ziad Fares, dono da ZF Comunicação, mimou Virgínia justamente após vencer, junto com outras empresas, licitação de R$ 70 milhões
”.

Já o requerido Enock Cavancanti
da Silva
, realizou postagem em rede social (
Facebook
), de que consta, além do conteúdo já mencionado, a informação de que a joia seria avaliada em R$ 100.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o montante indenizatório.

Nota-se que andou bem a r. sentença impugnada ao afastar as demais alegações e questionamentos formulados pelos requeridos - agora replicados em recurso - quanto à lisura dos processos licitatórios e quanto à possibilidade ou não do recebimento do presente.

Isso porque o presente processo gira apenas em torno de pedido de reparação por danos morais e de obrigação de fazer relacionados aos efeitos gerados pelas publicações jornalísticas à imagem do autor, ora apelado.

É possível perceber que, de fato, as publicações jornalísticas relacionam as duas situações: o presente dado por Ziad Adnan Fares à Sra. Virgínia Mendes e o fato de sua empresa, ZF Comunicações, ter ganhado a licitação para propaganda do Governo do Estado, como se um fato decorresse do outro.

O efeito de relacionar essas duas situações é o de levar o leitor a crer que há relação espúria entre Ziad Adnan Fares e a Sra. Virgínia Mendes e sugerir que o presente dado à primeira-dama pode ter levado a empresa do apelado a ganhar uma licitação milionária.

Do exame, extrai-se que o presente foi dado em 2019, portanto anos antes da realização da licitação, em 2021 e não há outros fatos que tornem possível fazer a relação direta entre um e outro.

Nem mesmo há tentativa de ocultar o recebimento do presente, já que a própria Sra. Virgínia publicou em suas redes sociais uma foto da referida joia e, vale dizer, não se oculta igualmente a relação de amizade havida entre os envolvidos, que afirmam serem amigos há 20 anos.

Há que se ressaltar que a joia em questão era um anel de zircônia e foi avaliada em um décimo do valor constante das publicações dos apelantes.

Ademais, de igual forma andou bem a sentença ao registrar que o direito à informação e a liberdade de imprensa são garantidos pelo ordenamento. No entanto, a garantia não permite que tais direitos se sobreponham aos demais previstos no ordenamento e não autoriza que o jornalista crie relações que não existem de fato.

Colaciona-se fragmento da sentença (Id. 190222340):

“(...) Ao leitor que se deparou com tais publicações, a situação posta foi um presente área a primeira dama do Estado, a licitação vencida pela empresa autora e o cancelamento da licitação após a divulgação do presente à primeira dama.

A forma como os requeridos redigiram os textos, os questionamentos explícitos e implícitos, tem o objetivo de levar o leitor à conclusão da conexão entre presente/licitação/cancelamento da licitação.

O presente recebido por Virgínia Mendes, em seu aniversário, não é fato que os autores ou a presenteada procuraram esconder, pelo contrário, a presenteada publicou em suas redes sociais o anel recebido.

Contudo, o presente foi dado pelo autor Ziad Fares anos antes da licitação que os requeridos citam em suas publicações, procurando estabelecer vinculação, pois se trata de licitação de 2021 e o presente foi dado em 2019, ou até antes.

Os requeridos, em sua defesa, buscam estabelecer a conexão que já haviam veiculado em suas publicações, invocam a legislação anticorrupção, a sujeição das empresas com contrato com a administração pública às normas éticas, alegando que o ato de presentear é lesivo à administração pública.

Inclusive afirmam que a celeuma desta ação é se o autor poderia ter presenteado a primeira dama.

Tal tese da defesa tergiversa sobre os fatos, que são a não correspondência entre datas e as publicações dos requeridos, com manipulação de informações para estabelecer conexão.

Da mesma forma, as supostas perseguições sofridas pelo correquerido Alexandre Aprá, seus desdobramentos, etc., tergiversam sobre o objeto da ação em si, pois o
que está em análise é a publicação de 16/06/2021 e sua republicações apimentando a notícia.

Não se questiona que o direito à informação e que o papel do jornalista/repórter perante a sociedade são pautados pelo direito à informação.

Todavia, tal direito não autoriza que o jornalista/repórter, a partir de um fato verdadeiro, manipule a redação para estabelecer conexões inexistentes.

Isso porque é incontroverso que o presente foi dado anos antes da licitação de 2021 e os documentos comprovam que o cancelamento de tal licitação não tem como causa o presente.

Note-se que somente nesta ação é que os requeridos alegam que a empresa autora mantinha contrato desde 2016, firmado com o então Governador Pedro Taques e por isso não poderia presentear a Sra. Virgínia.

Nas notícias veiculadas por eles, esta sim objeto da ação, usam de texto, palavras e questionamentos para estabelecer exclusivamente vínculo entre o presente e a licitação de 2021.

O texto de “Isso É Notícia”, de titularidade do correquerido Alexandre Aprá, com o teor “Vencedor de licitação milionária do governo de MT presenteia primeiradama com jóia. Ziad Fares, dono da ZF Comunicação, mimou Virgínia justamente após vencer, junto com outras empresas, licitação de R$70 milhões.”, estabelece uma conexão direta entre o fato de se sagrar vencedor na licitação e o presente, afirmando que o presente foi dado logo após vencer uma licitação de setenta milhões.

Portanto,
os requeridos não se ativeram a veicular informações, fatos verdadeiros, mas sim fizeram verdadeira campanha de imprensa para criar uma relação espúria dos autores com a administração pública.

Não investigaram os fatos antes de publicar.

Depois de publicado e republicado, o estrago está feito!

E mais, tratou-se de um anel de zircônia e não de brilhantes, inquestionavelmente com valor correspondente a cerca de um décimo do valor que os requeridos publicaram.

A prova oral deixa indene de dúvidas que o autor, numa de suas viagens ao Libano, comprou o anel de zircônia e que após a polêmica pelas notícias dos requeridos que teria valor superior a cem mil reais, tanto ao parte autora quanto a presenteada buscaram avaliação a qual resultou no valor não superior a um mil e duzentos reais.

Apegando-se a este fato, os requeridos alegam que este valor está muito acima de R$100,00, valor estabelecido pela legislação como brinde.

Mais uma vez, fazem alegações, agora, que destoam de suas publicações, pois não está em análise se a presenteada poderia receber o presente de aniversário do amigo de muitos anos, mas sim as distorções que os requeridos fizeram em suas notícias a respeito do presente. Em momento nenhum alegou-se que poderia se enquadrar como brinde.

A tentativa de a todo custo estabelecer ligações entre o presente dado em 2019 e a licitação de 2021 fica evidente
quando o correquerido Enock Cavalcanti admite em seu depoimento que
foi procurado por empresas que perderam tal licitação de 2021 afirmando que ele precisava “intervir nisso”, ficando claro que a publicação atendeu ao desejo das empresas que não se sagraram vencedoras na licitação.

Há uma diferença entre o direito e o dever de informar assegurados constitucionalmente e a manipulação de fatos para criar “furo” jornalístico atendendo a anseios de rivais daquele cuja publicação atinge.

As notícias dos requeridos indubitavelmente abalaram a credibilidade do autor, pessoa física, e da pessoa jurídica, atingindo a reputação, extrapolaram o direito de informar.

Sendo assim, restou caracterizado o dano moral. (...)”.

Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora seja direito constitucionalmente protegido, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superam os limites da liberdade crítica e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, comparações e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, de que não estão imunes as manifestações em redes sociais.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil o sistema de responsabilidade civil então vigente, dos quais se depreende sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

Assim, a liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito à dignidade do cidadão.

Caracterizado está o dano moral, frente a violação aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“Apelação. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. Sentença de procedência, condenando o réu a pagar a quantia de R$15.000,00 a título de danos morais ao autor. Inconformismo do réu. Descabimento. Matéria jornalística divulgada que extrapolou os limites da informação e atingiu a imagem e honra do autor. Publicações que permitem ilações no sentido de que o autor teria prosperado, enquanto fundador de grande empresa operadora de planos de saúde, em razão de suas relações com integrantes do governo. Matérias que, ademais, fazem expressa referência ao fato de o autor ser investigado criminalmente e ter firmado acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República. Danos morais configurados, Indenização devida. Valor mantido, porquanto razoável e proporcional, sem provocar enriquecimento indevido ao autor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, do RITJSP). Recurso desprovido” (TJSP;

Apelação Cível 1002453-73.2022.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024).

“Responsabilidade civil – Publicação de matéria jornalística sobre fraude em licitações – Reportagem dá margem à interpretação de que a autora estaria envolvida nas fraudes – Procedência – Inconformismo – Não acolhimento – De fato, tal como elaborada, reportagem deixa dúvidas quanto à participação da autora nas fraudes - Liberdade de informar e interesse público não afastam a responsabilidade pelos danos à imagem comercial da autora – Ré não deixou autora exercer direito de resposta – Responsabilidade caracterizada (arts. 186 e 927, do CC) – Indenização moral adequada – Sentença mantida – Recurso desprovido” (TJSP;

Apelação Cível 1004688-86.2016.8.26.0564; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. - REPORTAGEM VEICULADA EM JORNAL-NOTÍCIA SEM CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA À HONRA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A matéria jornalística veiculada em espaço midiático deve retratar os fatos de maneira fidedigna, sem deturpá-los ou distorcê-los. Evidenciado o abuso no direito de informar, autoriza o deferimento da pretensão à reparação de danos morais diante da violação do direito personalíssimo do autor. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Nos termos da súmula nº 221, do STJ, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.013348-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. - REPORTAGEM VEICULADA EM JORNAL-NOTÍCIA SEM CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA À HONRA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A matéria jornalística veiculada em espaço midiático deve retratar os fatos de maneira fidedigna, sem deturpá-los ou distorcê-los. Evidenciado o abuso no direito de informar, autoriza o deferimento da pretensão à reparação de danos morais diante da violação do direito personalíssimo do autor. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Nos termos da súmula nº 221, do STJ, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.013334-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023).

No entanto, verifica-se no caso a existência de diferentes condutas por parte dos requeridos: o requerido
Enock Cavalcanti da Silva
, a pessoa que primeiro compartilhou a notícia e fez a ligação entre os fatos (presente e licitação), além de ter incluído o suposto valor da joia a maior e, por outro lado, os requeridos
Alexandre Apra de Almeida
e
Alexandre Apra de Almeida – Me
, que replicaram algumas das informações publicadas anteriormente pelo requerido
Enock Cavalcanti da Silva
.

Nesse sentido, compreende-se que a conduta de maior gravidade foi perpetrada pelo requerido
Enock
, que primeiro veiculou a notícia e que, como jornalista, tinha o dever ético de checar adequadamente os fatos e não o fez.

Assim, ao que se percebe, a conduta dos demais requeridos consistiu em replicar a informação primariamente divulgada em outro meio e por outro jornalista.

É caso, portanto, de excluir a condenação por danos morais em face dos requeridos
Alexandre Apra de Almeida
e
Alexandre Apra de Almeida – Me
e mantê-la somente com relação ao requerido
Enock Cavalcanti da Silva
.

Por fim, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para excluir a condenação por danos morais com relação aos requeridos Alexandre Apra de Almeida e Alexandre Apra de Almeida – Me
(Portal Isso É Notícia)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024